Tribunal: TCU
Processo: 013.858/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9795/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo, relativo ao ato de pensão militar instituída por Rinaldo Marques de Carvalho, originalmente em favor de Eunice Maria Silva de Carvalho, viúva, julgada legal por esse Tribunal em 05/10/2011 (TC Processo 011.673/2014-1 ), agora objeto de reversão às filhas Maria Eliane Silva de Carvalho Han, Marcia Maria Silva de Carvalho e Patricia de Fátima Silva de Carvalho. Considerando que o instituidor se encontrava no posto de Capitão quando passou à reserva, recebendo proventos baseados no soldo de Major, por possuir mais de 30 anos de serviço; considerando que, em momento posterior, foram concedidos ao ex-militar os benefícios previstos no § 1o do art. 110 da Lei 6.880/1990, por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço do Exército, passando seus proventos a serem calculados tendo por referência o posto de Tenente-Coronel considerando que o ato inicial de pensão, instituído em favor da viúvia que refletiu a majoração dos proventos para Coronel, em face do instituidor ter contribuído para a pensão com um posto acima, foi considerado legal por este Tribunal por meio do Acórdão 4503/2014-TCU-Segunda Câmara , considerando que a reversão de pensão tratada nestes autos foi instituída tendo por referência, para efeito de proventos, o posto de Coronel; considerando que a jurisprudência deste Tribunal, a partir da prolação do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , é pacífica no sentido de que não há amparo legal para a extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados; considerando que a vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 somente é devida para para militares que se encontrem na ativa ou na reserva remunerada; considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a exemplo das decisões proferidas por aquela Corte nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; considerando que os atos de pensão são indepententes entre sí, sendo possível o apontamento de mácula neste, ainda que o anterior tenha sido julgado legal; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé das interessadas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II; 260 e 262 do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão instituída em favor de Márcia Maria Silva de Carvalho, Maria Eliane Silva de Carvalho Han e Patrícia de Fátima Silva de Carvalho b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas interessadas até a data da ciência deste acórdão pela jurisdicionada; b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 013.858/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Márcia Maria Silva de Carvalho (XXX.830.864-XX); Maria Eliane Silva de Carvalho Han (XXX.830.944-XX) e Patrícia de Fátima Silva de Carvalho (XXX.100.414-XX) 1.2. Unidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Comando do Exército que, no prazo indicado, contado da notificação desta decisão: 1.7.1. em quinze dias: 1.7.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. em trinta dias: 1.7.2.1 encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta decisão pelas interessadas; 1.7.2.2. emita novo ato de pensão militar, livre das irregularidades identificadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.